Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700537-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Bruno Ferreira Leite Old Soluções em Consignado Ltda – Me Embargados: Fenix Assistência Pessoal Eireli Banco Pan S/A Old Soluções em Consignado Ltda – Me Bruno Ferreira Leite D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Bruno Ferreira Leite (Id. 76654135) e pela sociedade empresária Old Soluções em Consignado Ltda - Me (Id. 76638963) contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo primeiro embargante (Id. 76254014). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator